Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO EXTERNO. REQUISITO TEMPORAL. NÃO PREENCHIMENTO. Conforme disposição da Lei de Execução Penal, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para realização de curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, com saída temporária do estabelecimento. Para a concessão do benefício, é necessário o cumprimento dos requisitos legais disciplinados no artigo 123, do referido diploma. Dentre os requisitos, exige-se comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente, e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Se o apenado ainda não preenche o requisito temporal, deve ser mantida a decisão que negou a concessão do benefício.